Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-64.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014429-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material, Liminar, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVANTE), SERVEXTE SERV DE EXPLORACAO DE TERMINAL RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 37.442.936/0001-82 (AGRAVADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INSTRUMENTO DE TRABALHO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a penhora e restrição via RENAJUD de veículo pertencente à parte executada, sob alegação de excesso de execução, desproporcionalidade da constrição e impenhorabilidade do bem por se tratar de instrumento essencial à atividade empresarial, bem como nulidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a análise, em sede recursal, da alegação de nulidade do título executivo não apreciada na decisão agravada; (
ii
) estabelecer se a penhora de veículo é desproporcional diante do valor do débito; (
iii
) determinar se o bem pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece da alegação de nulidade do título executivo, pois a matéria não foi apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O processo executivo se orienta pelo princípio da satisfação do credor, de modo que a efetividade da execução prevalece quando frustradas tentativas anteriores de constrição sobre ativos financeiros.

O princípio da menor onerosidade do devedor não possui caráter absoluto e não pode ser invocado para inviabilizar a satisfação do crédito exequendo.

A alegação de excesso de penhora é afastada quando o devedor não indica bens alternativos livres e desembaraçados aptos a garantir a execução, conforme ônus previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC.

A penhora de veículo pertencente a pessoa jurídica não se enquadra na impenhorabilidade do art. 833, V, do CPC quando não demonstrado comprometimento da atividade empresarial ou paralisação do serviço.

A
longa
duração do processo e a ausência de pagamento justificam a adoção de medidas constritivas mais eficazes para assegurar a utilidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo de instrumento não admite análise de matéria não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. O princípio da menor onerosidade do devedor não impede a penhora de bem de maior valor quando inexistem alternativas eficazes para satisfação do crédito. 3. A impenhorabilidade de instrumento de trabalho não se aplica automaticamente a bens de pessoa jurídica sem demonstração de prejuízo concreto à atividade empresarial. 4. Incumbe ao devedor indicar bens substitutivos para afastar a constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 805, parágrafo único, 833, V, 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1006458-28.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1014429-64.2026.8.11.0000

VIA
ÇÃ
O MOTTA LIMITADA
X
SERVEXTE SERV DE EXPLORA
ÇÃO
DE TERMINAL RODOVI
Á
RIO LTDA - ME
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
VIAÇÃO MOTTA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0005713-30.2012.8.11.0041
,

ajuizada
por

SERVEXTE SERV DE EXPLORA
ÇÃO
DE TERMINAL RODOVI
Á
RIO LTDA - ME
,
determinou a lavratura de termo de penhora e a restrição via sistema RENAJUD sobre o veículo SCANIA, placa HQC8048/MS, de propriedade da ora agravante.

Para tanto,
a empresa agravante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de execução e desproporcionalidade da medida constritiva, sob o argumento de que o valor do bem penhorado supera em muito o montante do débito exequendo, estimado em cerca de R$ 19.093,87.

Defende a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC) e alega que o ônibus é instrumento indispensável à sua atividade econômica e à continuidade do serviço público de transporte interestadual de passageiros.

Por fim, aduz a nulidade do título executivo por ausência de liquidez e certeza, pugnando pela reforma total do decisum para o levantamento da penhora.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente,
no que tange à tese de nulidade do título executivo por ausência de liquidez e certeza, verific
a-se
que
a
questão não foi objeto de análise pela decisão interlocutória combatida, a qual se limitou a determinar os atos de penhora e avaliação do veículo.

Dessa feita, i
ngressar no exame dessa matéria neste momento processual configuraria indisfarçável supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o Tribunal estaria decidindo sobre ponto que sequer foi apreciado pelo juízo de origem no ato recorrido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ORIGINÁRIA PELO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. A análise originária pelo Tribunal acerca de tese não submetida ao contraditório configura indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, sendo que o agravo de instrumento se restringe à análise da decisão impugnada nos exatos contornos em que foi proferida.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente apreciadas na decisão agravada, vedada a inovação recursal consistente na introdução de tese defensiva não submetida ao contraditório e à apreciação do juízo de origem. 2. A alegação de abusividade de encargos contratuais constitui matéria de defesa que demanda exame fático-jurídico e apreciação inicial pelo juízo de primeiro grau, não se qualificando como matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição."

(N.U 1006458-28.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026)

O ponto centra
l d
a controvérsia
recursal
reside na legalidade da penhora de um ônibus da frota da agravante para garantir uma execução de valor módico se comparado ao valor de mercado do bem.

A despeito dos argumentos da recorrente, a decisão
recorrida deve
ser mantida.

É cediço que o processo executivo se rege pelo princípio da satisfação do credor (art. 797, CPC), devendo o Judiciário buscar meios eficazes para o adimplemento da obrigação. Embora o art. 805 do CPC estabeleça que a execução deva ocorrer do modo menos gravoso ao devedor, tal prerrogativa não é absoluta e não pode servir de escudo para o inadimplemento perpétuo.

No caso sub
judice
, observa-se que o processo tramita desde 2012 sem que a dívida tenha sido satisfeita.

Constata-se, ainda, que houve tentativa prévia de penhora de dinheiro em espécie e depósitos bancários, a qual restou infrutífera.

Ora, causa estranheza que uma empresa de transporte de passageiros de grande porte apresente saldo zerado em suas contas bancárias, o que justifica a progressão da penhora para bens móveis, conforme a ordem de preferência do art. 835 do
Código de Processo Civil
.

A alegação de excesso de penhora não prospera quando o devedor, embora alegue a existência de meios menos gravosos, não indica outros bens livres e desembaraçados aptos a garantir a execução, descumprindo o ônus que lhe é imposto pelo parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil.

Assim, s
em a oferta de alternativa idônea, a constrição sobre o veículo deve prevalecer para garantir a utilidade do processo.

Quanto à impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC,
a referida regra não se aplica ao este caso específico, pois a execução é direcionada a empresa
de sociedade limitada com capital social vultoso

cuja
a
penhora de um único veículo da frota não possui o condão de paralisar as atividades da empresa ou comprometer a prestação do serviço público delegado, tratando-se de risco inerente à atividade empresarial privada.

Portanto, diante da ausência de outros bens passíveis de penhora e da resistência injustificada da devedora em satisfazer o débito que se arrasta por mais de uma década, a manutenção da constrição é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026